Tribunal: STF
Processo: RE 110549
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia
reapreciação de legislação infraconstitucional concernente aos
limites objetivos da coisa julgada à qual não se presta o RE:
precedentes